Tribunal: TJPA
Processo: 0800735-43.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10847 - Leve
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800735-43.2022.8.14.0105

APELANTE: ELOY SANTOS LONDRES TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR MEDIDA ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, com pena de 7 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a condenação em danos morais em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu; (ii) determinar se é cabível a substituição da obrigação de indenizar por outra medida alternativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima de violência doméstica é autorizada pelo art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme entendimento consolidado no REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983/STJ), ainda que sem instrução probatória específica.

4. O dano moral, nesses casos, configura-se
in re ips
a, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico ou emocional da vítima, bastando a constatação da violência sofrida.

5. A alegada hipossuficiência econômica do réu deve estar comprovada nos autos, o que não ocorreu no caso concreto, sendo insuficiente a mera alegação para afastar a condenação indenizatória.

6. A substituição da obrigação de indenizar por medida alternativa não encontra amparo legal e afronta os princípios e objetivos da Lei Maria da Penha, que visa garantir reparação efetiva e proporcional à vítima.

7. A reparação de danos à vítima possui natureza jurídica autônoma em relação às penas impostas ao réu, não se tratando de pena restritiva de direitos ou medida alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença condenatória nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do réu impede o afastamento da condenação ao pagamento de indenização. 3. Não é juridicamente possível substituir a reparação pecuniária à vítima de violência doméstica por medida alternativa, por falta de previsão legal e em respeito aos objetivos da Lei Maria da Penha.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV; CP, arts. 147 e 69; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, ApCrim n. 0704017-85.2022.8.07.0005, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 01.02.2023; Súmula n. 588/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Concórdia do Pará, Eloy Santos Londres Trindade foi condenado como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, à pena de 7 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 3.906,00 (ID 13145889).

O réu pugna pela reforma parcial da sentença, requerendo o afastamento da condenação em danos morais sob o argumento de hipossuficiência econômica. Requer, como medida substitutiva, que sejam fixadas obrigações alternativas compatíveis com sua condição financeira (ID 13145891).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13145894), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13840210).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas deferidas no processo n. 0800735-43.2022.8.14.0105, postulando na via recursal a exclusão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais sob o argumento de hipossuficiência econômica, e pleito subsidiário de substituição da obrigação pecuniária por medida alternativa proporcional à sua condição financeira.

Nesse particular, ressalto que segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção da Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp n. 1643051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No mais, importa ressaltar que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado na denúncia (ID 13145843), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que não exige prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante apresentado fundamentação idônea para fixação do
quantum
indenizatório, segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o valor fixado em R$ 3.906,00, a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Por fim, quanto ao pleito de

substituição da condenação monetária por medida alternativa, restou assentado no
decisum
que, embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o réu não preenche os requisitos do art. 44, I e II do CPP.

Nesse particular não merece acolhida o pleito defensivo, pois conforme enunciado sumular do Colendo STJ, “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (
Súmula n. 588/STJ
)

De igual modo, a impossibilidade de substituição do pagamento de indenização à vítima de crimes domésticos por outra obrigação de fazer decorre, primeiramente, da ausência de previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Tal substituição violaria, ainda, os princípios e objetivos protetivos que regem a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), a qual busca assegurar a proteção integral da mulher e a responsabilização do agressor de forma efetiva e proporcional ao dano causado.

Ressalte-se que a reparação de danos à vítima possui natureza jurídica autônoma, ainda que acessória, sendo distinta das penas impostas ao réu no âmbito da ação penal. Essa obrigação de indenizar não configura uma pena restritiva de direitos nem uma medida alternativa, mas representa uma consequência jurídica da condenação criminal, destinada exclusivamente a reparar os prejuízos materiais e morais experimentados pela vítima (TJDF,
Apcrim n. 0704017-85.2022.8.07.0005
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 01.02.2023)

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/06/2025